Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-37.2014.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0001306-37.2014.8.11.0032
RECORRENTE: RENATO STRELOV
RECORRIDO: VALENTINO CARMO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RENATO STRELOV, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41937021):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEMAENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IRRELEVÂNCIA EVIDENCIADA – CONTA CORRENTE CONJUNTA – EMISSÃO DO CHEQUE POR APENAS UM DOS CORRENTISTAS – SOLIDARIEDADE – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.
A responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista co-titular, assim representada pela falta de sua assinatura na cártula.
Não há solidariedade passiva entre cotitulares de conta bancária, de modo que somente o emitente deve responder pelo pagamento da dívida representado na cártula. ” (N.U. 0001306-37.2014.8.11.0032, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47919994).
Alega violação aos artigos 7o, 489, §1o, IV, VI, 927, III, 1.022 e 1.026, §2o, do CPC, artigos 258, 259 e 265 do CC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a ocorrência de cerceamento de defesa, a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração e a solidariedade entre o emitente de cheque e o co-titular da conta conjunta.
Recurso tempestivo (ID 56855960).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 60004966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 7o do CPC está amparada na alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova oral requerida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação através de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos juntados aos autos são suficientes para a instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1188742/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 489, §1o, IV, VI, 927, III, 1.022 e 1.026, §2o, do CPC, cuja controvérsia está amparada na alegada ausência de comprovação do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo Recorrente a ensejar a multa aplicada, tendo em vista o propósito de prequestionamento, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação aos artigos 258, 259 e 265 do CC está amparada na alegada existência de solidariedade entre o emitente de cheque e o co-titular da conta conjunta.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)a despeito de se tratar de conta conjunta, a responsabilidade pelo pagamento ao beneficiário do cheque emitido, pertence, apenas, a quem o assinou. Ou seja, somente quem assina poderá ser cobrado pelo credor do cheque.” (ID 47919991)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REGISTRO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CONTA CONJUNTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚM. 83/STJ.(...)
2. O cotitular de conta conjunta detém apenas solidariedade ativa dos créditos para com a instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista.Precedentes.(...)” (EDcl no AgRg no REsp 1490576/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/08/2015).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 258, 259 e 265 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI